Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-28.2018.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006462-28.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY - CPF: 906.619.901-68 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1006462-28.2018.8.11.0006 – Juizado Especial Cível de Cáceres - MT.

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PATRONO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PATRONO EM REALIZAR A HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE – SENTENÇA DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADA NO DJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico.

De acordo com o prescrito no art. 13 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, se a intimação dirigida à parte cumpriu a sua finalidade legal, o ato processual deve ser tido como válido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a impugnação a execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta a ausência da intimação da sentença, pugnando pela devolução do prazo recursal, com o afastamento da multa prevista no art. 523, paragrafo 1º do NCPC.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da preliminar de deserção recursal.

Rejeito tal preliminar da parte recorrida, eis que, o preparo recursal foi integralmente recolhido pela parte recorrente.

1.2.
Da preliminar de não cabimento do recurso.

Rejeito, eis que, o recurso desafia sentença que julgou improcedente a impugnação a execução.

2.
Mérito.

2.1.
Da nulidade de intimação da sentença proferida na fase cognitiva
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, deve ser rejeitada tal tese jurídica arguida pela parte recorrente, uma vez que, este feito tramita no sistema PJE, sendo que a sentença foi devidamente disponibilizada no DJE 14/10/2020,
motivo pelo qual, tenho que, a intimação dirigida à mesma cumpriu a sua finalidade legal.

Como exemplo concreto dessa assertiva, basta ver que, no caso em testilha, a Lei dos Juizados Especiais traz regra legal de ouro acerca da apreciação da validade dos atos processuais praticados em sede desse microssistema processual e insculpida no “caput” de seu art.13, assim escrito:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta Lei.

Por isso, sem descurar dos aspectos formais das questões processuais e, principalmente, do princípio constitucional do devido processo legal, todavia, neste caso em particular, entendo que, foi cumprida a finalidade cientificatória da parte recorrente com relação a todos os atos processuais, desde a prolação da sentença, razão pela qual, tenho que a sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, cabe ressaltar que
como muito bem anotado na r. sentença fustigada
“a habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito em execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020